Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703530-20.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO MARCELO ALVARENGA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela patrona do recorrente, Dra. Carolina Hayde Porto Feitosa, OAB/DF 51341, por meio da petição ID 64116856, requerendo o deferimento da juntada do documento relativo à guia e comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito, datado de 17/09/2024, alegando como justificativa encontrar-se enferma conforme atestado médico anexo aos autos, ID 64118216, que comprovava a sua condição, a impedindo de atender com a devida diligência o solicitado na decisão ID 64016307. A patrona do recorrente, anexou o atestado médico, a partir de 13/09/2024 (5 dias), ID 64118216. É o breve relatório. Decido. O atestado médico apresentado pela patrona do recorrente, comprova que quando da publicação da decisão ID 63861667, em 12/09/2024, no decurso do prazo para cumprimento da determinação judicial, a única advogada constante da procuração ID 63167702, estava afastada de suas atividades, fato este que configura justa causa, nos termos do art. 223, §1o, do CPC. Nesse sentido: (Acórdão 1929750, 0749803-22.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.) (Acórdão 1319074, 0704718-23.2020.8.07.0003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no PJe: 05/03/2021.) Ante o exposto, defiro o pedido de recebimento da guia e comprovante de pagamento do preparo propriamente dito. Tendo em vista o atendimento integral da decisão ID 63861667, com a juntada aos autos da guia correspondente as custas processuais, ID 63988576, e respectivo comprovante de pagamento ID 63988577, e a guia correspondente ao preparo propriamente dito, ID 64103490, e respectivo comprovante de pagamento ID 64103491, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito